Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-22.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801940-22.2024.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801940-22.2024.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: CNA – COMÉRCIO NACIONAL DE ALIMENTOS

ADVOGADO: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DA FATURA. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade da fatura de agosto de 2024, no valor de R$ 16.248,17, sob fundamento de cobrança indevida por acúmulo de consumo, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta que a cobrança decorreu de acúmulo de consumo referente a três ciclos anteriores, nos termos do art. 300 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, defendendo a legalidade do faturamento e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança por acúmulo de consumo sem comprovação da impossibilidade de leitura do medidor e sem observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) saber se a emissão de fatura com valor elevado, desacompanhada de negativação ou ofensa à honra objetiva, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como demonstrar o cumprimento das exigências normativas da ANEEL quanto à impossibilidade de leitura, comunicação prévia e critérios de faturamento.

5. A ausência de prova acerca de impedimento de acesso ao medidor e de prévia notificação do consumidor viola os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º do CDC, tornando inexigível a cobrança acumulada.

6. A prática de lançar consumo acumulado de uma só vez, sem respaldo probatório e sem observância do procedimento regulatório, revela-se abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

7. Inexistente negativação, suspensão vexatória ou comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, a cobrança indevida configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28507577, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Rondon do Pará, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para declarar a nulidade da fatura de agosto de 2024, no valor de R$ 16.248,17, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, onde a parte autora alega que é usuária registrada pela Requerida através Unidade Consumidora nº 38318, com consumo médio mensal de R$ 2.000,00 e, em agosto de 2024, foi surpreendida com uma cobrança abusiva no valor de R$ 16.248,17.

Em sede de contestação (id.

28507570), a ré afirma tratar-se de ACÚMULO DE CONSUMO, ou seja, cobrança retroativa de até três ciclos anteriores, que somado ao mês de referência explica a quantidade de Kwh, sendo, portanto, a referida cobrança TOTALMENTE DEVIDA.

Em sentença de id. 28507577, o Juízo de origem declarou a nulidade do débito referente a cobrança do valor de R$ 16.248,17; bem como condenou a requerida na indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 28507578, onde em apertada síntese, alega que restou comprovada o ACÚMULO DE CONSUMO, tendo em vista que houve período não faturado e devidamente fornecido pela Ré, gerando a instauração de recuperação de receita acúmulo de consumo de 03 (três) ciclos, de acordo com o art. 300 da Resolução Normativa da ANEEL nº 1000/21. Defende ainda a inexistência de dano moral.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 28507583.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ...

de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da cobrança relativa a suposto acúmulo de consumo não registrado.

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança reconhecida na sentença.

No caso em tela, aplica-se ao caso a legislação consumerista, que impõe à concessionária o ônus de comprovar a legitimidade das cobranças realizadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como o dever de seguir os procedimentos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Não obstante a apelante alegar que as cobranças se deram ante a ausência de faturamento na Unidade Consumidora, em momento algum demonstrou a impossibilidade de leitura do medidor da unidade consumidora da apelada, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

A ré não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a exatidão das medições e a correção dos faturamentos que geraram valores tão elevados e díspares, como lhe competia, dada a inversão do ônus probatório.

A prática de acumular consumo por meses e lançá-lo de uma só vez, ainda que decorrente da periodicidade da leitura, mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor hipossuficiente, gerando descontrole financeiro e dificultando o adimplemento, configurando prática abusiva nos termos do CDC (art. 39, V).

A Apelante, alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução da ANEEL nº 1.000/2021, esclarece que a cobrança se deu em razão do acúmulo de consumo, gerando assim um acúmulo no faturamento das cobranças em discussão.

Ocorre que, não obstante a apelante alegar que a cobrança se deu pelo custo de disponibilidade, em momento algum demonstrou a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora do apelado, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

A reclamada também não comprovou à existência de impedimento no imóvel da reclamante que impossibilite a aferição do relógio medidor de consumo , tampouco enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança, nos termos dos artigos 323 e 324, da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Diante da ausência de provas da regularidade do consumo faturado nos meses impugnados, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança é excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da reclamante.

Além disso, a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de cobrança, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

De outra banda, no que tange ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, tenho que a cobrança excessiva ou irregular de energia elétrica, sem negativação ou ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Assim, tenho que incabível a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, não houve configuração de cobrança vexatória, inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito e nem configuração de ofensa ao atributo da personalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026